Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-91.2021.8.11.0018
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001133-91.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO DE JESUS ALVES - CPF: 190.828.942-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO DE JESUS ALVES - CNPJ: 02.232.662/0001-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL -NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NO ART. 8º DA LEF - CARTA PRECATÓRIA - CITAÇÃO FRUSTRADA - FALTA DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO - NULIDADE DECRETADA – DESNECESSÁRIO, CONTUDO, O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL EM DETRIMENTO DO CPC

1. Em execução fiscal, é possível a citação via editalícia desde que frustradas as demais modalidades previstas no art. 8º da Lei n.º 6.830/80, embora reste desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, pois assim não exigido pelo art. 8º da LEF, que deve ser aplicado em sobreposição ao art. 256, §3º do CPC, em decorrência do princípio da especialidade.

2.
Uma vez constatada a existência de endereço certo da parte executada nos autos, deve ser tentada a sua efetiva citação no local indicado, sob pena de se inviabilizar a citação por edital.

3. A
falta de diligência do oficial de justiça no endereço da parte citanda não permite concluir que a tentativa de citação restou frustrada, o que implica da nulidade da citação realizada via editalícia.

4. De acordo com a Súmula 421/STJ não são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e, ainda, após a EC 80/2014, tem-se por descabida a fixação de verba honorária em seu favor não apenas quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbe o Município.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Antônio de Jesus Alves e Antônio de Jesus Alves ME
, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no exercício de curadoria especial,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos nos autos do processo n.º 1001133-91.2021.8.11.0018 (id. 138419850, pp. 1/5).

As razões do Apelo trazem os seguintes argumentos:

- o Exequente, ora Apelado, requereu a citação por Oficial de Justiça, não logrando êxito em encontrar os executados em nenhum dos endereços diligenciados;

- requerida, pelo Apelado, a busca de informações dos endereços Apelantes em cadastros de Órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, em especial, via BACENJUD, a pesquisa foi realizada apenas no sistema BACENJUD, retornando com endereço localizado na cidade de Tabaporã/MT;

- não foi realizada qualquer diligência pra a citação no endereço localizado em Tabaporã/MT e tampouco pesquisa do paradeiro dos Apelados em outros sistemas de pesquisa conveniados, como SIEL, DETRAN e INFOSEG, partindo-se diretamente citação por edital;

- a citação ficta somente é admitida em casos excepcionais, quando esgotados outros meios de localização pessoal do executado, sendo necessária, para a sua viabilidade em execução fiscal, a observância da Súmula 414 do STJ.

Por fim, pleiteiam os Apelantes o provimento do recurso para que a sentença apelada seja reformada, a fim de que seja declarada a nulidade da sua citação por edital, além da condenação do Apelado em honorários de sucumbência em caso de provimento do recurso.

O recurso é tempestivo (id. 138419851).

Contrarrazões do Apelado (id. 138419853, pp. 1/5) defendendo a validade da citação realizada por meio de edital, considerando que houve o esgotamento de todas as tentativas de citação pessoal dos Apelantes nos autos da execução. Ao final, requer seja negado provimento ao Apelo.

As contrarrazões são tempestivas (id. 138419854).

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal cinge-se:

- à análise da legalidade da citação dos Apelantes nos autos da Execução Fiscal, realizada via editalícia, ao argumento de que não restaram esgotados os meios de busca de endereços válidos, com a utilização de consulta
nos sistemas de informação dos Órgãos Públicos e concessionárias de Serviço Público
, conforme prevê o art. 256, §3º do CPC;

- a condenação do Apelado
ao pagamento de honorários de sucumbência, em caso de provimento do recurso.

Pois bem.

O exame dos autos revela que, em verdade, houve uma prévia tentativa de citação dos Apelantes por Oficial de Justiça, como demonstram os documentos de id. 138419840, pp. 28/33, com resultado infrutífero.

A pedido do próprio Exequente, aqui Apelado, foi realizada pesquisa de outros endereços no sistema BACENJUD (id. 138419840, pp. 46/47), que retornou positiva, indicando que poderiam ser localizados na cidade de Tabaporã/MT, para onde foi expedida Carta Precatória (n.º 1000364-83.2020.8.11.0094- id. 138419840, pp. 49/63), cumprida por Oficial de Justiça e com resultado também negativo, de acordo com a certidão acostada no id. 138419840, p. 63.

Em princípio, as tentativas de citação pessoal acima descritas bastariam para que se efetivasse a citação por edital dos Apelantes. No entanto, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça no cumprimento da Carta Precatória revela que eles não foram procurados no endereço obtido via sistema BACENJUD, que consta como sendo na “
ESTR S CRISTOVAO S N RURAL BAIRRO: CEP: 78563000 TABAPORÃ MT”
e que efetivamente constou na Precatória expedida, como demonstram os documentos de id. 138419840, pp. 49/54, de onde se pode constatar que a deprecata se fez acompanhar do “Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações”, obtida na pesquisa realizada no BACENJUD e que contém o endereço do Executado na Comarca de Tabaporã.

Ao contrário, deprecada a citação àquela Comarca, a aludida certidão assim descreve como foi diligenciada a tentativa de citação:

“Certifico que em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO, extraído dos autos do processo nº 1000364-83.2020.8.11.0094, que NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER À CITAÇÃO de Antonio de Jesus Alves tendo em vista que ele não foi localizado, fui em vários comércios e não encontrei informações se ele reside ou mantem negócios neste município”
.

(id.
138419840, p. 63)

De se ver, portanto, que não consta certificado que tenha o meirinho diligenciado no endereço fornecido na deprecata.

Sobre o ato de citação, vale acrescentar que o processamento da Execução Fiscal está disposto na Lei n.º 6.830/80, que tem especificidades próprias em relação ao referido procedimento, aplicando-se o CPC somente de forma subsidiária, naquilo que não está devidamente previsto na lei específica.

Nesse esteio, ao regular o ato de citação no Executivo Fiscal, o referido diploma limita as suas modalidades a: citação pelo correio, com aviso de recebimento; por meio do oficial de justiça e, esgotadas estas, por edital afixado na sede do Juízo e publicado uma só vez no Órgão oficial, merecendo destaque o artigo que trata do tema:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.”
(g.n.)

Para que melhor sejam compreendidas as disposições acima transcritas, é preciso lembrar que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro trata da aplicação da Lei específica em relação à Lei geral e vice-e-versa:

“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

[...]

§ 2
o
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”

Do dispositivo legal mencionado conclui-se que, se existentes duas normas sobre determinado tema, uma de caráter geral e outra específica, esta última deve ser aplicada às situações expressamente previstas em seu bojo, em necessária observância ao princípio da especialidade, pois destinada, pelo legislador, a regular aquela circunstância em especial.

Por consequência, a lei de caráter geral regula os demais casos não previstos na especial, sendo aplicável, subsidiariamente, naquilo que não esteja disposto nesta última.

Portanto, para todos os efeitos, a citação em Executivo Fiscal é regida por seu art. 8º, de maneira que não se exige, para a citação editalícia, o esgotamento da pesquisa do endereço do executado em todos os meios disponíveis e ao alcance do Poder Judiciário, até porque seria ilógico sobrecarregar ainda mais o Judiciário com diligências que, em tese, competem à parte interessada, no caso, ao próprio exequente, a quem cabe fornecer a identificação completa do(s) executado(s) e nesta inserindo, por óbvio, o endereço onde pode(m) ser localizado(s) – complementando-o/atualizando-o posteriormente, quando necessário – posto ser do seu interesse o sucesso da diligência citatória para a viabilidade do recebimento do seu crédito em execução.

No entanto, uma vez constatada - como no caso - a existência de endereço passível de localização da parte executada nos autos (fornecido na resposta à pesquisa realizada) deve ser tentada a sua efetiva citação pessoal no endereço obtido, o que não ocorreu, pois ao que a própria certidão do Oficial de Justiça permite constatar, de forma clara, é que este não se deslocou ao local declinado na pesquisa realizada via BACENJUD, que, frise-se, fica na zona rural do município, limitando-se a transitar pela zona urbana de Tabaporã, realizando pesquisa sobre a pessoa dos Apelantes.

Não se olvida, aqui, das particularidades da realidade do Município de Tabaporã, que, segundo o IBGE, conta com população de apenas 9.357 (nove mil, trezentas e cinquenta e sete) pessoas, sendo possível conceber a razoável probabilidade de se obter informações em uma pesquisa como a realizada pelo Oficial de Justiça incumbido do cumprimento da Precatória
(
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt/tabapora.html
= acesso em 12/04/2023 14h11)
.

Entretanto, não há dúvida que, para o ato de citação, o tipo de informação que constou na certidão é insuficiente para que pudesse caracterizar o resultado negativo no cumprimento da diligência, servindo mesmo para indicar a realização de um trabalho insatisfatório por parte do servidor, que na falta de informações suficientes na busca realizada junto ao comércio local, deveria ter se deslocado até a localidade de São Cristóvão, na zona rural do município, na tentativa de citar os Apelantes, o que não foi feito.

Diante dessa constatação, enquanto não esgotada a tentativa de citação dos Apelantes no endereço fornecido como sendo em Tabaporã/MT, não se mostrava possível a citação por edital no processo de Execução, restando caracterizada a ilegalidade da sua realização nos autos, por afronta ao Tema 102/STJ:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO
– EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA - TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL - OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL -
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ

– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei 6.830/1980. 2.
Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3º do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.”

(N.U 0001138-61.2020.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/12/2022, publicado no DJE 22/12/2022) (g.n.)

Assim,
deve ser acolhido o pedido formulado no apelo, para reformar a sentença apelada, a fim de que seja declarada nula a citação editalícia levada a efeito nos autos
.

Finalmente, sobre o pedido de condenação em honorários sucumbenciais, que no caso seriam em favor da Defensoria Pública, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral do tema em discussão (RE 1.140.005/RJ - Tema 1002), até o momento não há qualquer decisão meritória ou ordem de suspensão processual de feitos semelhantes em trâmite nos tribunais de origem, o que permite a aplicação da Súmula n.º 421 do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente e com o seguinte enunciado:

“
Os honorários advocatícios
não

são

devidos

à

Defensoria

Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”
Corte Especial, julgado em 03/03/2010, Dje 11/03/2010
(g.n.)

À vista disso, este egrégio Tribunal de Justiça vem adotando esse entendimento, a exemplo do constante em decisões monocráticas: de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (RAC n.º 1002738-59.2021.8.11.0087 e RAC n.º
1007595-97.2021.8.11.0007), da Desa. Maria Erotides Kneip (RAC n.º 1007225-38.2018.8.11.0003) e do Des. Márcio Vidal (RAI n.º 1025462-90.2022.8.11.0000)
.

Em igual sentido têm sido as decisões colegiadas desta Corte de Justiça. A exemplo:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. DIREITO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO E PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRECEDENTES DO STF -OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. MULTA COERCITIVA AFASTADA.
INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA.
APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. (...). 2. (...)
3. A Defensoria Pública não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando vencedora da demanda.
4. (...).”
(N.U 0004809-05.2018.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/12/2022, publicado no DJE 19/12/2022)

No mais, após o advento da Emenda Constitucional n.º 80/2014, que alterou o art. 134 da CRFB/88, o não cabimento da verba honorária à Defensoria Pública não se restringe apenas à pessoa jurídica de direito público, mas se estende também ao Município,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFENSORIA PÚBLICA - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 - AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) -
INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO
.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. (g.n.) Recurso não provido.”

(N.U 1000285-97.2022.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 23/02/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDOS NA ORIGEM - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE - CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA N.° 421 DO STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 80/2014
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1
(...)
2.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula n.º 421 do Superior Tribunal de Justiça
. 3.
Após a Emenda Constitucional n.º 80/2014, a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública é incabível, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu a Fazenda Pública Municipal
.”
(N.U 1010124-76.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 10/01/2023)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014

- MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça
.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014
.

(...) Agravo desprovido.”
(
N.U 1000980-58.2021.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023)

Assim, não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando a Defensoria Pública Estadual litiga em desfavor do próprio Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
CONHEÇO do Apelo interposto
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de
reformar a sentença apelada, declarando a

nulidade da citação por edital
realizada nos autos da Execução n.º 0002210-31.2016.8.11.0018 e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que ali volte a correr os seus trâmites regulares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023